Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717419-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator